Tribunal: STF
Processo: ARE 1456483
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA NACIONAL. SONEGAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que negou provimento à apelação da defesa, nestes termos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. SONEGAÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO FISCAL. AFASTADA A TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADES E AUTORIAS DELITIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Réu denunciado por ter reduzido, na qualidade de administrador de fato de pessoa jurídica, tributos federais e contribuições sociais mediante omissão de receitas e prestação de declarações falsas à Receita Federal, no ano-calendário de 2001, restando condenado como incurso nas penas do crime do art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90. II - Não há nulidade por ausência de autorização judicial para quebra de sigilo bancário por órgãos de controle de atividade financeira, posto que desnecessária para o intercâmbio de informações com órgãos de investigação. III - Não há nulidade por cerceamento de defesa, em virtude da ausência de intimação da defesa acerca do depoimento da testemunha ouvida no juízo deprecado, haja vista que é ônus da parte se inteirar sobre os atos processuais em trâmite no naquele juízo. Incidência do enunciado nº 273 da súmula do STJ. IV – Materialidade comprovada pelo inquérito policial e pela representação fiscal para fins penais – RFFP oriunda do processo administrativo fiscal – PAF, no qual restou apurado o montante do crédito tributário no valor originário de R$ 11.237.892,88. V- Restou claro, pelos depoimentos colhidos em Juízo e pelo contrato social da pessoa jurídica, que o réu exercia poderes de gerência, possuindo atribuições técnicas e poderes para viabilizar a empreitada delitiva, bem como detinha a real possibilidade de impedir o resultado. 
VI - Sentença condenatória mantida, diante da subsunção dos fatos ao tipo do art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, posto que comprovados nos autos pelas provas documentais e depoimentos produzidos, sob o crivo do contraditório, a materialidade e o respectivo nexo de causa e efeito com a autoria delitiva, não incidindo qualquer excludente de culpabilidade ou de ilicitude. VII - Aplicação adequada da dosimetria das penas do réu, sopesando as circunstâncias judiciais do crime, restando fixadas as sanções de forma individualizada e proporcional, cumprindo ao mandamento constitucional previsto no art. 5º, XLVI, da CRFB, revelando-se necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do delito. VIII - Se o crédito tributário definitivamente constituído, correspondente ao dano à coletividade causado pelo réu pela prática do crime art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, supera o patamar diferenciado de dívida tributária acolhido pela Receita Federal – R$ 1.000.000,00 –, fixado no art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN, incide a agravante de pena prevista no art. 12, I, daquele diploma legal. Precedente no STJ (Resp nº 1.849.120 – SC). IX – Apelação da defesa não provida” (fls. 18-19, e-doc. 34).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIX, XLVI, als. a, b e c, LV e LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, e a Súmula Vinculante 
n. 24 do Supremo Tribunal Federal.



    Argumenta que o acórdão recorrido “limitou-se a reprodução do parecer do Ministério Público Federal, utilizando-se da técnica denominada per relatione”, e que “não é possível se admitir que no momento mais importante de uma ação penal, que é o julgamento do recurso de apelação, que o magistrado ou o próprio Tribunal se dispa de argumentos próprios e passe a adotar entendimentos e teses da outra parte para finalizar o caso” (fls. 6-7, e-doc. 22).



    Alega que “a ação penal sustentou-se exclusivamente em provas ilícitas. O sigilo bancário do contribuinte foi afastado sem autorização judicial diretamente pela Secretaria da Receita Federal. Sabe-se, em matéria de quebra de sigilo bancário, não se admite o repasse de dados sigilosos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ao Ministério Público ou a Autoridade Policial, para uso em Ação Penal, sem ser precedida da ordem judicial” (fl. 9, e-doc. 22).



    Sustenta que “o compartilhamento indevido das informações bancárias do contribuinte, sem procedimento investigatório anteriormente deflagrado, resultam na ilicitude das provas e consequente anulação da sentença condenatória” (fl. 10, e-doc. 22).



    Acrescenta que “a oitiva da testemunha Paulo de Campos Coelho, ao juízo deprecado de Suzano/SP, sob o nº 0001697-57.2018.8.26.0606, ocorreu de maneira secreta, sem oportunizar a defesa a sua participação no ato. O juízo deprecado designou audiência para oitiva da citada testemunha, em 09 de maio de 2018. Contudo, deixou de dar publicidade, via diário oficial, da designação do ato, o que impediu à defesa formular perguntas ou até mesmo comparecer ao ato” (fls. 10-11, e-doc. 22).



    Defende que “não há como se desconsiderar no caso vertente que o crédito tributário está fulminado pela decadência, sendo nulo de pleno direito, revelando-se verdadeira matéria de ordem pública, devendo ser reconhecido mesmo ex officio, sem falar na flagrante ilegalidade em se iniciar uma ação penal ou mesmo condenar a prisão qualquer pessoa, lançando-a ao cárcere, quando sua punibilidade deveria estar extinta” (fl. 14, e-doc. 22).



    Ressalta que “os tributos mencionados na vestibular são sujeitos a homologação, logo, o prazo inicia-se do fato gerador. No entanto, quando há dolo, o prazo que normalmente se contaria na forma do art. 150 passa a se contar na forma do art. 173, ambos do CTN. Isso porque os débitos são de 2001, DCTFs entregues em 2001, logo, o prazo foi aberto em 01/01/2002, encerrando-se em 31/12/2006. Esse o ponto observado no CARF, cujo acórdão encontra-se em anexo. Portanto, todo o débito mencionado pela acusação, indicados na denúncia foram anulados = zero. Nos autos igualmente não foi juntada a DIPJ, documento no qual o contribuinte declara a sua receita. Rememore-se o argumento é a omissão dolosa de receita, sendo preciso demonstrar aonde o contribuinte cometeu tal ato. Sem a DIPJ, nada se pode afirmar” (fl. 19, e-doc. 22).



    Conclui que “o reconhecimento da majorante do grave dano à coletividade, descrito no inciso I do artigo 12 da lei 8.137/90 não pode ser automática e deve ser antecipada em sua imputação na denúncia. Parafraseando a Min. Laurita Vaz, necessário que se descreva algum elemento concreto, além do valor sonegado, a fim de evidenciar a ocorrência do dano à coletividade” (fl. 21, 
e-doc. 22).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 26).



    3. Em 7.3.2022, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 279, 282, 283 e 284 deste Supremo Tribunal e pela aplicação dos Temas 182, 339, 660 e 990 da repercussão geral (e-doc. 34).



    No agravo, o agravante assevera que “a condenação pela prática de crime de sonegação fiscal se deu por conduta autorizada pelo poder judiciário, restando ausente o elemento subjetivo do tipo penal, o dolo. Sendo evidente não se poder aplicar uma sanção à margem daquilo que estabelecido no ordenamento jurídico” (fl. 8, e-doc. 38).



    Salienta que, “a respeito do fundamento pela inobservância da Súmula Vinculante nº 24 desta Suprema Corte[,] a solução é bastante singela, uma vez que inexiste crime tributário sem a existência de crédito devido ao Erário. No caso, operou-se a decadência, devidamente declarada judicialmente, sendo até mesmo impossível ao recorrente fazer o pagamento, pois a dívida desapareceu” (fl. 8, e-doc. 38).



    Anota ser “inconsistente a decisão que inadmitiu o recurso com base na deficiência da fundamentação, a determinar a incidência do Enunciado nº 284 da Súmula do STF, uma vez que se promoveu o devido cotejo entre o fato e o dispositivo constitucional violado, à luz daquilo que decidido no acórdão condenatório” (fl. 10, e-doc. 38).



    Realça que “a matéria objeto do recurso foi decidida de maneira exauriente pelos julgamentos ocorridos em sede de apelação criminal e embargos de declaração, permitindo-se a abertura da instância extraordinária, não podendo se aplicar o enunciado da Súmula nº 282 do STF” (fl. 10, e-doc. 38).



    Assinala que “a parte agravante não pretende um reexame do corpo probandi constante no caderno processual, mas tão somente uma exata aplicação das normas constitucionais ao caso em análise, o que restou insuficiente pelo juízo a quo” (fl. 11, e-doc. 38).



    Pede “seja o presente recurso admitido e regularmente processado, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, e, ao final, seja o recurso extraordinário provido para anular o acórdão proferido pelo TRF da 2ª Região, absolvendo o agravante por consequência” (fl. 11, e-doc. 38).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 46).



    4. Em 29.9.2023, determinei vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não conhecimento do presente agravo contra inadmissão de recurso extraordinário.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O agravante não demonstrou, no recurso extraordinário com agravo, de forma específica e objetiva, motivos para os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário a serem superados. Nesse sentido, o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “(...) Nestes autos, o agravante impugna a decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e reitera as seguintes teses (fls. 179/188):



    i) ausência de comprovação do dolo na prática de crime de sonegação fiscal, 



    ii) violação à Súmula Vinculante nº 24, por inexistência do crédito tributário (extinto em virtude de decadência declarada judicialmente), 



    iii) inexistência de deficiência da fundamentação do Recurso Extraordinário, 



    iv) não incidência da Súmula nº 282 do STF, 



    v) violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, ante o emprego da técnica da fundamentação ‘per relationem’, 



    vi) condenação fundamentada exclusivamente em provas ilícitas, com quebra ilegal de sigilo sem autorização judicial diretamente pela Secretaria da Receita Federal, 



    vii) compartilhamento indevido das informações bancárias do contribuinte, 



    viii) ilegalidade na oitiva de testemunha durante a instrução penal, na origem, por ausência de publicidade do ato processual, via Diário Oficial, 



    ix) ausência de fundamentação adequada da majorante ‘grave dano à coletividade’, descrito no inciso I do artigo 12 da lei 8.137/90. Ao final, requer a absolvição de agravante. 



    A despeito das teses repisadas neste agravo, a decisão impugnada fundamentou-se na incidência das ‘Súmulas nº 279, 282, 283 e 284 deste Supremo Tribunal e aplicação dos Temas 182, 339, 660 e 990 da repercussão geral’. 



    No recurso de fls. 179/188, a defesa refuta apenas os fundamentos relativos às Súmula 282 e 284 desse Supremo, de modo que quase a totalidade da fundamentação da decisão recorrida não foi impugnada. 



    Oportuna, no ponto, a transcrição da manifestação ministerial de fls. 221: 



    ‘[...] 



    Ressalta-se, assim, que a decisão recorrida assinalou expressamente que houve violação dos Enunciados 279, 282, 283 e 284, da Súmula da Suprema Corte, fatores determinantes da inadmissão do recurso. Leia-se o exato teor da decisão: 



    ‘(...) 18. Remanesce a controvérsia relativamente ao artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição de 1988, e Enunciado n. 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. E, quanto a esses aspectos, inviável o trânsito do recurso extraordinário, diante dos obstáculos presentes nos Enunciados n. 279, 282, 283 e 284, da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (...)’.



    Nestes termos, deve se considerar que, invocados expressamente os Enunciados da Súmula da Suprema Corte (n. 279, 282, 283 e 284), como fatores determinantes da inadmissão recursal, pelo Exmo. Des. Fed. Vice- Presidente, não haveria hipótese de cabimento do presente recurso, merecendo o mesmo ser rejeitado ab initio. 



    No presente inconformismo, a defesa não arguiu novamente todos os pontos controvertidos, assinalando apenas genericamente que não incidiu nas hipóteses impeditivas da admissão recursal. Limitou-se a assinalar que ‘na decisão de inadmissão, não há tão somente um juízo de admissibilidade, mas sim uma verdadeira usurpação de instância’, sem, contudo, espancar um a um os fundamentos pelos quais o Exmo. Des. Vice- Presidente concluiu pela aplicação dos Enunciados 279, 282, 283 e 284 do STF. 



    Ainda que superada a hipótese de negativa de seguimento acima mencionada, o recurso extraordinário interposto não merece ser admitido, com base no art. 1.030, V, do CPC, por ser inepto e por exigir o revolvimento de provas como a seguir demonstrado. Deve manter-se, pois, inalterada, a decisão agravada, também quanto a esta parte do recurso. 



    O caso é de flagrante inépcia recursal, fazendo incidir o entendimento plasmado nas Súmulas nº 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal:



    'É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles' e 



    'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'



    Como assinalado na própria decisão recorrida:



    6. O presente recurso extraordinário tem seu seguimento negado quanto à alegada contrariedade do artigo 5º, incisos XXXIX, XLVI, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, LV e LVI, e 93, inciso IX, LIV e LV, da Constituição de 1988, porquanto o julgado se encontra em conformidade com o decidido pela Suprema Corte no regime de repercussão geral quanto a esses dispositivos quando da análise dos Temas 182, 339 e 660, não se se admitindo quanto ao artigo 5º, inciso XXXIX, do texto constitucional, e Enunciado n. 24, da Súmula Vinculante do STF quanto às alegadas atipicidade por ausência de dolo e indevida aplicação da agravante descrita no artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, por se cingir a mero reexame das provas contidas nos autos, além de sobressair a fundamentação deficiente do recurso, a encontrar obstáculo nos Enunciados n. 279, 282, 283 e 284, da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    A hipótese de inadmissão é frequentemente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, como se observa do recente julgado adiante reproduzido:



    'AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, ex vi, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido.' ARE 1304513 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-053, divulgação de 18-03-2021, publicação em 19-03-2021.’



    Além das Súmulas 279 e 283, o presente agravo não impugnou a aplicação dos Temas 182, 339, 660 e 990 da repercussão geral, razão pela qual deficiente sua fundamentação e incabível seu conhecimento”.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DEPROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. (...) 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora